Tribunal: TJDFT
Processo: 0702607-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. INEXISTÊNCIA DE BENEFÍCIO À MENOR. REFORMA DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, declinou da competência da Vara de Família, Órfãos e Sucessões do Guará/DF para uma das Varas de Família de Águas Claras/DF, em razão de suposta mudança de domicílio da exequente. O agravante sustenta que a menor continua residindo na Região Administrativa do Guará e que a mudança de foro foi requerida de má-fé. Requer o reconhecimento da competência do juízo originário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada mudança de domicílio da exequente justifica o declínio de competência para a circunscrição de Águas Claras/DF; e (ii) estabelecer se o princípio perpetuatio jurisdictionis deve se aplicado no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 516, II, do CPC estabelece que o cumprimento de sentença se processa perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau, ressalvadas hipóteses específicas.
4. O artigo 528, § 9o, do CPC prevê a possibilidade de o exequente optar pelo foro de seu domicílio para execução de alimentos, desde que demonstrado o benefício ao alimentando.
5. O princípio da perpetuatio jurisdictionis (CPC, arts. 43 e 49) impede a modificação da competência territorial após a distribuição da ação, salvo alteração de regra absoluta ou supressão de órgão judiciário.
6. Precedente desta Corte estabelece que a mera mudança de endereço do exequente não justifica, por si só, a mitigação do princípio perpetuatio jurisdictionis, sendo necessária a demonstração de benefício efetivo à menor.
7. No caso dos autos, não há evidências de que o declínio da competência proporcionará benefício para a menor, especialmente porque trata-se de circunscrições vizinhas, além de o processo tramitar por meio eletrônico, devendo se aplicado o princípio perpetuatio jurisdictionis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A mudança de domicílio do exequente não autoriza, por si só, a alteração da competência do cumprimento de sentença para execução de alimentos, salvo demonstração concreta de benefício à parte alimentanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 49, 516, II, e § único, e 528, § 9o; ECA, art. 147, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 111.130/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJDFT, Acórdão 1945481, 0723202-56.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 13/11/2024.